Tribunal: TJDFT
Processo: 0709593-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO NÃO COMPROVADA. AUTOMÓVEL COM MAIS DE 08 (OITO) ANOS DE USO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Discute-se, no caso, a (in)existência de responsabilidade civil da fabricante de automóveis relativamente a defeito em câmbio de veículo automotor verificado após 8 (oito) anos de utilização do bem, já finda a garantia.
2. Não comprovado que o problema mecânico do veículo de propriedade da consumidora autora realmente decorra de defeito de fabricação e, apesar disso, expressamente dispensada pela parte a produção de outras provas em juízo, incabível a condenação reparatória postulada. Sendo insuficiente, portanto, a mera valoração de reportagens sobre a realização de recalls da fabricante em países estrangeiros quanto ao mesmo modelo automotivo.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.